Tribunal: TJSP
Processo: 0001681-75.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001681-75.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JOAQUIM DIAS
DE OLIVEIRA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001681-75.2018.8.26.0292 -Voto no
2
Voto número 46.846
Apelação no 0001681-75.2018.8.26.0292
(0001681-75.2018 1a V.C. JACAREÍ)
Apelante: JOAQUIM DIAS DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 181/185)
acrescenta-se que Joaquim Dias de Oliveira foi condenado
às penas de seis (06) meses de detenção e dez (10) dias-
multa, no valor unitário mínimo, em regime aberto, e,
suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo
de seis (06) meses, por infração ao artigo 306, caput, da Lei
9.503/97. Substituída a pena privativa de liberdade por
pagamento de um salário mínimo à entidade beneficente.
Ele recorreu, à fl. 195, por intermédio de Defensor
público, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
201/205, que ratificou as teses alegadas em alegações finais,
buscando a amenização da pena.
O recurso fora contrariado, às fls. 209; e a Procuradoria
Geral
de
Justiça,
às
fls.
220/223,
opinou
por
seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001681-75.2018.8.26.0292 -Voto no
3
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante praticou um crime de trânsito, dirigindo sob efeito
de álcool, conforme noticiado na denúncia. Ao que tudo
indica, milicianos foram acionados para averiguarem uma
colisão de trânsito, onde ele, na condução de seu veículo
Fiat/Palio, em nítido estado de embriaguez, viera a perder o
controle da direção, colidindo contra o veículo de outro
condutor, que trafegava na outra mão de direção. E, na
ocasião, fora ele submetido a exame de verificação de
embriaguez, restando positiva esta sua condição (cf. fls. 24).
Diante disso, fora conduzido até a Delegacia de Polícia, onde
foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim
de ocorrência (cf. fls. 02 e 17/21).
Ele, perante a autoridade policial, permaneceu silente.
Em juízo, quedara-se revel (cf. fls. 09 e 132). Todavia, duvida
não há de sua inequívoca culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, esclareceram terem se deparado com o réu, numa
situação de colisão de trânsito, após ter colidido com seu
veículo contra o de outro condutor, estando ele em nítido
estado de embriaguez. Ocasião em que trazia como
passageiro, um amigo, que confirmou que estariam ambos
ingerindo cervejas, momentos antes de o réu assumir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001681-75.2018.8.26.0292 -Voto no
4
direção do seu veículo (cf. fls. 03/05 e 179/18). O amigo do
réu, que trazia como passageiro, bem como o condutor do
outro veículo atingido pela colisão, confirmaram tais
declarações (cf. fls. 06, 41 e 179/180). Seus esclarecimentos
reforçaram o quadro probatório desfavorável. E, não se
vislumbra nos autos motivo algum que os levassem a acusar
o réu, de forma leviana e injusta.
Portanto, bem evidenciadas a autoria e materialidade do
delito do artigo 306 do Código de Transito Brasileiro, através
das provas amealhadas aos autos. As circunstâncias
revelaram o grau de culpabilidade do denunciado. O teste do
etilômetro juntado, às fls. 24, comprovou a alta dosagem
alcoólica no sangue do réu. Diante disso, dúvidas inexistem
de que ele se encontrava na condução do veículo de forma
perigosa. Também, não se vislumbra nos autos motivo
plausível que levassem os agentes públicos e as outras duas
testemunhas a mentirem incriminando o réu, de forma
gratuita. Diante do que, não se há falar em atipicidade de
conduta ou em insuficiência probatória. Deste modo, outro
não poderia ser o desfecho, senão o condenatório.
As penas privativas de liberdade e a de multa restaram
justas e proporcionais, não merecendo reparo algum.
Todavia, a pena de suspensão deverá ser reduzida para o
patamar mínimo de dois meses, não havendo se falar no seu
afastamento, que é previsto no preceito secundário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001681-75.2018.8.26.0292 -Voto no
5
referido tipo penal. Correto, também, o regime aberto,
satisfatório como resposta penal, pois se trata de réu
primário. A substituição da pena privativa de liberdade por
pagamento de um salário mínimo restou adequada, devendo
ser mantida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
apenas, para reduzir a pena de suspensão da Carteira de
Habilitação para o prazo de dois (02) meses, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR